Tribunal: TJSP
Processo: 1001828-74.2015.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. Apelação da seguradora ré. Impossibilidade de condenação solidária. Afastamento. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite da apólice. Observância necessária, conforme bem

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor. Apelação da seguradora ré. Impossibilidade de condenação solidária. Afastamento. Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite da apólice. Observância necessária, conforme bem delineado pelo Juízo a quo. Dinâmica do acidente. Provas produzidas nos autos que apontam em uníssono para a responsabilidade da empresa segurada pelo evento danoso. Quantum indenizatório. Manutenção. Acolhimento do menor orçamento. Impugnação à condenação da seguradora ao pagamento de honorários. Descabimento. Rés condenadas de maneira solidária a realizar o pagamento de honorários em favor do advogado do autor, nada se relacionando com a lide secundária. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001828-74.2015.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (LIQUIDAÇÃO EXTRA-JUDICIAL),
é apelado ARNALDO DE MOURA BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001828-74.2015.8.26.0394
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S/A
Apelado: Arnaldo de Moura Brito
Interessado: VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA
COMARCA: Nova Odessa
VOTO N° 9.921
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial
procedência
do
pedido,
que
condenou
as
rés,
solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos
materiais suportados pelo autor. Apelação da seguradora ré.
Impossibilidade de condenação solidária. Afastamento.
Aplicação da Súmula 537 do C. STJ. Limite da apólice.
Observância necessária, conforme bem delineado pelo
Juízo a quo. Dinâmica do acidente. Provas produzidas nos
autos que apontam em uníssono para a responsabilidade da
empresa segurada pelo evento danoso. Quantum indenizatório. Manutenção. Acolhimento do menor
orçamento. Impugnação à condenação da seguradora ao
pagamento de honorários. Descabimento. Rés condenadas
de maneira solidária a realizar o pagamento de honorários
em favor do advogado do autor, nada se relacionando com
a lide secundária. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 558/562, que julgou parcialmente procedente
o pedido, condenando as rés solidariamente ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 6.265,00, com correção
monetária a contar da propositura da ação e acrescido de juros de mora
a incidir do trânsito em julgado da sentença.
Além disso, em virtude da sucumbência recíproca,
condenou as partes a repartirem as custas e despesas processuais
igualmente, bem como ao pagamento de honorários em favor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
advogado da parte contrária no valor de R$ 1.000,00, observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor e à seguradora litisdenunciada.
Inconformada, a seguradora litisdenunciada apela
(fls. 615/637). Pugna, em preliminar, para que seja observado seu novo
endereço para eventual intimação. Sustenta, no mérito, que não pode ser
condenada solidariamente ao pagamento da indenização fixada em
favor do autor, bem como que deve ser observado o limite da apólice.
Além disso, afirma que o autor não faz jus ao
pagamento de indenização, uma vez que não há nexo de causalidade
entre a conduta da empresa segurada e o dano suportado pelo
demandante. Isso porque se configurou hipótese de culpa exclusiva da
vítima.
Por fim, impugna sua condenação ao pagamento de
honorários em razão da lide secundária.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado
(fls. 638/649).
É o relatório.
Em preliminar, anote-se o novo endereço da
seguradora ré para eventual nova intimação (fls. 619).
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos arts. 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de ação indenização por danos morais e
materiais movida por ARNALDO DE MOURA BRITO em face de
VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE, fundada em acidente de trânsito.
De acordo com a inicial, o autor conduzia seu
veículo quando foi abalroado pelo ônibus da empresa ré, que realizou
uma curva muito fechada.
O Juízo singular julgou o pedido parcialmente
procedente por entender que a dinâmica do acidente foi cabalmente
demonstrada pelas provas produzidas nos autos, razão pela qual
condenou a ré e a seguradora litisdenunciada ao pagamento de
indenização por danos materiais. Afastou, por outro lado, o pedido de
indenização por danos morais por concluir que houve mero
aborrecimento.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada,
valendo destacar:
“[...] Pela dinâmica narrada na
inicial, aliada à narrativa da testemunha, a colisão ocorreu
quando o motorista do ônibus inflectia na mesma via em que
se encontrava o autor, porém, em sentido contrário, quando
o atingiu. As provas produzidas nos autos, inclusive, com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fotos não impugnadas pelas partes, apontam no sentido de
que o motorista do coletivo não observou a prudência
necessária no momento da inflexão, resultando no
abalroamento do veículo do autor, ao fazer a "curva muito
fechada", levando-se em conta, ainda, o porte de seu
conduzido. A própria ré, aliás, afirmou que seu veículo fora
atingido na "roda dianteira esquerda" (fls. 50); fato
confirmado pelo motorista em declaração copiada a fls. 70,
o que se encaixa perfeitamente na descrição do fato pela
parte autora. A alegação da ré de que a culpa pela colisão
foi exclusiva do autor não convence, especialmente por não
produzir nenhuma prova nesse sentido. Também nada foi
ventilado acerca da ocorrência de culpa concorrente do
autor. Ainda que a testemunha trazida pelo autor não tenha
presenciado o preciso momento do acidente, pode confirmar
que a posição do ônibus parado, logo após o acidente,
evidenciava a narrativa do autor, inclusive, o fato de ter
feito a curva muito fechada. Desta forma, o contexto
probatório dá conta que foi a parte ré, através de seu
preposto, quem praticou manobra indevida e sem observar
os ditames do art. 28 do Código de Transito Brasileiro,
vindo a provocar o abalroamento, porquanto fez a curva em
ângulo muito fechado, insuficiente para o porte de seu
veículo, atingindo, assim, o veículo do autor. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que o
autor faz jus à indenização pelos danos materiais suportados em virtude
do acidente, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
Nesse contexto, sem razão a seguradora ré em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afirmar que não pode ser solidariamente condenada pela indenização
fixada em primeira instância. Isso porque plenamente aplicável à
hipótese a Súmula 537 do C. STJ, que prevê que “Em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada,
direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da
indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.
Além disso, a apelante nem sequer tem interesse
recursal em pugnar pela observância dos limites da apólice, eis que se
trata de consequência lógica da aplicação da mencionada Súmula pelo
Juízo a quo.
Quanto à dinâmica do acidente, melhor sorte não
lhe assiste, uma vez que as fotografias trazidas pelo demandante, bem
como as testemunhas ouvidas nos autos do processo apontam em
uníssono para a responsabilidade da segurada pelo evento danoso, que
realizou uma curva muito fechada com seu coletivo.
Diante disso, sem razão a seguradora em sustentar
que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ensejar o
rompimento do nexo de causalidade, na medida em que não há qualquer
prova que demonstre ter sido o autor o responsável pelo abalroamento.
O valor da indenização pelos danos materiais
suportados também deve ser mantida, nos termos do art. 944 do CC,
notadamente porque foi acolhido o orçamento de menor valor, sendo
certo que pelas fotografias acostadas aos autos revela-se razoável o
preço das peças e do serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por derradeiro, não consta da r. sentença que a
seguradora foi condenada ao pagamento de honorários em razão da lide
secundária, mas em razão da resistência ao pedido do autor, o que deve
ser mantida, conforme art. 85, caput, do CPC, observada a gratuidade
de justiça que lhe fora concedida em primeira instância.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da
seguradora nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios por
ela devidos para R$ 1.400,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora